Tribunal: TJDFT
Processo: 0739691-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA EVENTUAL APURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, o executado agravante sustenta que os exequentes incluíram em seus cálculos descontos realizados em período anterior à vigência do contrato firmado entre as partes, todavia, o próprio executado juntou documento em que consta data pretérita da inclusão dos descontos, revelando-se improcedente a alegação de excesso de execução.
2. A compensação dos valores executados com quantias utilizadas para compras e saques depende de apuração em liquidação de sentença, conforme expressamente consignado na decisão exequenda. 3.1 Ausente procedimento de liquidação e prova inequívoca dos gastos, é incabível a compensação pretendida.
3. Recurso conhecido e não provido.